Tribunal: STF
Processo: ARE 1498249
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPANHIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ (CRAISA). EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL SEM FINS ECONÔMICOS. PRERROGATIVAS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão em que inadmitido o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução fundada em taxas - Município de Santo André - CRAISA (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), que embora constituída sob a forma de empresa pública, tem personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira (art. 1º, da Lei 6.639/90) - Descabimento das prerrogativas da Fazenda Pública (art. 173, §§ 1º e 2º, da CF) - Ausência de enquadramento na hipótese de isenção de custas. Agravo não provido. 



    ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Insurgência contra negativa de concessão - Admissibilidade, em tese, do benefício para pessoas jurídicas, nos moldes do art. 98 do CPC - Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça - Análise do conjunto probatório - Insuficiência de provas acerca do preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do benefício - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Agravo não provido.” (e-doc. 9).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (Craisa) aponta violação aos arts. 2º; 5º, incs. XXXV, LIV, LV, LXXIV; 37, caput; 60, § 4º, inciso III; 167, inc. VI; e 175 da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância ao que decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275, nº 387 e nº 437. 



    3.1. Alega ser empresa pública sem fins econômicos, prestadora de serviço público essencial e não concorrencial, sendo-lhe extensível as prerrogativas da Fazenda Pública. Caso assim não se entenda, aduz cumprir os requisitos para o benefício da assistência judiciária gratuita. 



    3.2. Ao final, requer “a concessão das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos” (e-doc. 18).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão referente à apreciação do agravo de instrumento:



    “Não procede a insurgência.



    Dispõe o art. 1º, da Lei Municipal nº6.639/90, que trata da criação da CRAISA:



    ‘Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma Empresa Pública, sob a forma de sociedade civil com fins econômicos, com sede neste Município e prazo de duração indeterminado, a denominar-se Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, subordinada ao Gabinete do Prefeito, cujo principal objetivo é ordenar o abastecimento alimentar no âmbito local.



    Parágrafo único - A referida empresa, que adotará a sigla CRAISA, é dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, cabendo ao Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta lei, aprovar, mediante decreto, os estatutos que disciplinarão o desenvolvimento das correspondentes atividades’.



    Destarte, embora a agravante tenha sido criada com o objetivo principal de abastecimento alimentar no âmbito municipal, é uma empresa pública, com fins econômicos, dotada de personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa, não tendo aplicação o disposto no art. 173, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Em tais circunstâncias, não são extensíveis à ora agravante as prerrogativas da Fazenda Pública.



    Há de ser mantida, portanto, a decisão que indeferiu o pedido isenção de custas.



    No tocante à pretendida concessão dos benefícios da justiça gratuita, igualmente, não se assiste de razão a recorrente.



    O vigente Código de Processo Civil, em seu art. 98, passou a prever expressamente a concessão do benefício aqui cogitado às pessoas jurídicas, abraçando o entendimento pretoriano a respeito do tema que consentia com a extensão daqueles benefícios a sociedades que visam lucros.



    Acompanhando, ainda, a jurisprudência sobre este assunto, o art. 99, § 3º, do novo diploma processual civil, estabelece que a declaração de pobreza deduzida por pessoa física é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, não se mostrando bastante, entretanto, para a concessão às pessoas jurídicas.



    Via de consequência, para a concessão do benefício para pessoas jurídicas, exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência, devendo o pretendente, para tanto, apresentar prova idônea da precariedade de sua situação econômico-financeira, sugestiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem pôr em risco a consecução dos objetivos sociais.



    Tal posição, aliás, restou cristalizada com a edição, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da Súmula nº 481, nos seguintes termos: ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.’.



    No presente caso, todavia, a documentação que instruiu a pretensão da agravante não se revela suficiente para demonstrar a total impossibilidade para arcar comas custas judiciais. 



    Segundo se depreende dos autos, a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça aduzindo, nesse sentido, que não possui condições de arcar com as custas judiciais. Apresentou, para tanto, apenas o demonstrativo de balanço que atesta um prejuízo acumulado, o qual não se revela suficiente, data vênia, para comprovar a sua total impossibilidade de arcar com as despesas do processo.



    Diante disso e levando-se em conta, também, o módico valor a ser recolhido, não se mostra razoável, no presente caso, o deferimento do benefício pretendido pela ora agravante.



    Finalmente, a fim de que não pairem quaisquer dúvidas, consideram-se prequestionados todos os dispositivos jurídicos mencionados pelas partes, assentando-se que o aqui decidido de forma alguma implica ofensa aos mesmos.” (e-doc. 9, p. 4-6; grifos nossos).



    7. Como se pode observar, o Tribunal de origem manteve a necessidade de a recorrente recolher o valor das custas judiciais sob o argumento de que seria “uma empresa pública, com fins econômicos, dotada de personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa, não tendo aplicação o disposto no art. 173, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal”.



    8. Conforme assinalado no recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tem firmado o entendimento de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos, cito as ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 437/CE, nº 485/AP, nº 530/PA, nº 789/MA e nº 890/DF.  



    9. No Julgamento da ADPF nº 275/PB, esta Suprema Corte assim decidiu:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).  



    10. No que se refere à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, se sujeitam ao regime de precatórios. Confira-se a ementa:  



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).  



    11. No mesmo sentido, o Pleno deste STF assim decidiu no julgamento da ADPF nº 437/CE:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020; grifos nossos).



    12. Apesar dos argumentos expostos nos acórdãos recorridos, verifico que a Primeira Turma, ao examinar questões semelhantes, já se pronunciou sobre a aplicabilidade das prerrogativas da Fazenda Pública à recorrente Craisa, tendo as decisões transitado em julgado. Eis as ementas dos precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPFS 387, 437 E 275. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA) é Empresa Estatal prestadora de serviço público essencial, sem fins econômicos (art. 1º do seu Estatuto Social), cuja finalidade é a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no Município de Santo André, desenvolvendo atividades como a distribuição de alimentação escolar (merenda) e de alimentação dos hospitais e refeitórios públicos (art. 4º do seu Estatuto Social), o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 3. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER), ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e ADPF 275 (de minha relatoria), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 4. Na mesma linha de entendimento, registram-se nesta SUPREMA CORTE as seguintes decisões monocráticas: Rcl 45.521 MC (Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 22/2/2021); Rcl 45.472 MC (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/3/2021); Rcl 46.878 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 9/6/2021) Rcl 47.979 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/6/2021); e Rcl 47.972 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/6/2021). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 47.134-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 27/08/2021).  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS AGRAVOS INTERNOS EM RECLAMAÇÃO. O PRIMEIRO, INTERPOSTO PELA CRAISA, REFERENTE À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. O SEGUNDO, INTERPOSTO PELA SEMASA, PEDINDO A REFORMA DA DECISÃO POR SER A CRAISA EMPRESA PÚBLICA, NÃO DETENTORA DE PRERROGATIVAS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA. 1. Majoração de honorários e correção do valor da causa incabíveis na presente sede recursal. 2. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275, 387 e 437; na ADI 1.642; e no RE 599.628, paradigma do Tema 253. O STF vem acolhendo tal pretensão reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de abastecimento e segurança alimentar, em serviço de monopólio estatal e sem fins lucrativos, excepcionando, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais. Precedentes. 3. Agravos internos a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.”



    (Rcl nº 47.972-ED-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 14/03/2022).



    13. Nessa linha, são ainda as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos em que figuram a recorrente: Rcl nº 55.677/SP, de minha relatoria, j. 04/03/2024, p. 05/03/2024; Rcl nº 68.020/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/05/2024, p. 13/05/2024; Rcl nº 45.521/SP, j. 23/09/2022, p. 03/10/2022, e ARE nº 1.458.428/SP, j. 1º/02/2024, p. 27/02/2024, ambos relatados pelo Min. Nunes Marques.



    14. Ante o exposto, dou provimento ao presente agravo e, desde logo, provejo o recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para reconhecer que, de acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (Craisa) possui as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública e, cassando os acórdãos recorridos, dar provimento ao agravo de instrumento interposto (e-doc. 2). Sem inversão dos ônus sucumbenciais, tendo em vista ausência dessa condenação pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator